Tribunal: TJES
Processo: 5006674-48.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006674-48.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA PIMENTA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PRISCILA PIMENTA
em face da sentença proferida em ID
4060615
, nos seguintes termos:

Devidamente citado, o requerido arguiu preliminarmente a ILEGITIMIDADE ATIVA da parte autora, sob o fundamento de que os documentos trazidos com a inicial não foram capazes de comprovar o vínculo consumerista por não ser a titular da ligação de água.

Dispõe o art. 18 do CPC: “
Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”

No presente caso, verifico que a parte autora não é a titular do serviço de água, não demonstrando também qualquer relação de parentesco ou comercial com a pessoa indicada no comprovante de serviço de água trazido aos autos, não perfazendo assim direito ao pedido aduzido no presente feito.

Desta forma, tenho ela como ilegítima para a propositura da presente ação.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de
ILEGITIMIDADE ATIVA
, ao tempo em que
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
a presente ação, na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Sem custas.

P.R. Intimem-se.

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma integral da r sentença.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que a recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98, do Código de Processo Civil e, embora haja impugnação pela parte contrária, esta não trouxe aos autos indícios capazes de demonstrar hipersuficiência financeira da autora.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória decorrente de falta de água, a qual foi extinta sem julgamento do mérito, considerando o magistrado de piso que a parte autora não possuiria legitimidade ativa para ajuizar a ação.

Recorre a parte autora ao argumento de que comprovou que reside no local do desabastecimento. E que se depreende dos referidos documentos, que a recorrente reside no mesmo endereço da fatura de água de titularidade de terceiro. Pretende o acolhimento dos pleitos inaugurais.

Pois bem.

É certo que o titular da conta de energia elétrica é terceiro estranho ao processo, mas isto não afasta a legitimidade da Autora para propor a presente ação. Nos termos do art. 2º do CODECON - Lei 8.078/90, “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final”.

A legitimidade segundo LIEBMAN, "é a pertinência subjetiva da ação". Para Misael Montenegro Filho:

A legitimidade da parte que se apresenta em juízo refere-se, em princípio, a ser titular do direito material em litigio, alçado à relação processual por meio da propositura da ação. O art. 6º do CPC (correspondendo ao art. 17 do projeto do novo Código de Processo Civil) textualiza que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei". Esse dispositivo determina que o direito de ação deve ser exercitado por e contra as pessoas que se encontram atadas ao direito material, ao conflito de interesses, evitando que pessoas estranhas ao direito pudessem pleitear o seu reconhecimento em nome e em favor dos seus titulares. (MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. V. 1. 10. ed. Atlas, 2014. VitalBook file. p. 118/119)

A autora estará legitimada, assim, quando for possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser aquele que dever suportar os efeitos advindos da sentença.

Nota-se que o nome da parte autora não consta na fatura, entretanto comprova que reside no local colacionando aos autos documento que atesta o alegado, portanto, ainda que não figure como titular das faturas de consumo, a Autora é usuária e destinatária final do serviço fornecido pela Ré.

A reforma da sentença que se impõe, não deve, no entanto, conduzir ao julgamento imediato da lide na forma permitida pelo art. 1.013, § 3º, do CPC, mas sim para fazer retornar o processo ao juizado de origem para efeito de prosseguimento nos termos da lei, já que a causa não envolve matéria unicamente de direito, não houve realização de audiência, havendo questões fáticas que devem ser apreciadas no primeiro grau relacionadas ao contrato exibido pela Recorrida, não se encontrando, portanto, madura para apreciação incontinenti no segundo grau.

Assim sendo, ante ao exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto para
DECLARAR A LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA
e determinar o retorno dos autos ao juizado de origem para o prosseguimento da ação nos seus ulteriores termos, com a realização de audiência de instrução e julgamento, e apreciação dos demais aspectos fáticos e jurídicos da demanda, com a prolação de nova sentença, avaliando-se, desta feita, as provas produzidas em audiência. Não se destinando a regra inserta na segunda parte do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, ao recorrido, mas ao recorrente vencido, deixo de condenar a parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
para
DECLARAR A LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA
e determinar o retorno dos autos ao juizado de origem para o prosseguimento da ação nos seus ulteriores termos, com a realização de audiência de instrução e julgamento, e apreciação dos demais aspectos fáticos e jurídicos da demanda, com a prolação de nova sentença, avaliando-se, desta feita, as provas produzidas em audiência. Não se destinando a regra inserta na segunda parte do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, ao recorrido, mas ao recorrente vencido, deixo de condenar a parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)